Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704699-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: WESLEY BORGES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). Com efeito, a sentença foi prolatada em 02/07/2024, constando no sistema do PJE de 1a Instancia, em relação a respectiva intimação da ré, ora recorrente, a informação de "Representante: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA Expedição eletrônica (02/07/2024 17:15:09) Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 03/07/2024 16:49:47”. O prazo recursal decenal iniciou em 04/07/2024 e se esgotou em 17/07/2024, conforme consta na aba de expedientes do PJE de 1a Instancia, impondo-se reconhecer que o recurso protocolizado em 18/07/2024 (ID 62614330) é manifestamente intempestivo, nos termos do artigo 5.o, da Lei n. 11.419/2016, c/c o art. 5.o, da Portaria GC n. 160/2017. Importa destacar que é irrelevante para a contagem do prazo recursal eventual publicação disponibilizada no DJe, porquanto a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. Nesse sentido: Acórdão 1698281, 07192647320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator